Tribunal: TJSP
Processo: 1017829-85.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: correspondente. Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1017829-85.2018.8.26.0344; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Competência. Procedimento do Juizado Especial. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública, no exercício da competência delegada pelo artigo 8o, inciso I, do Provimento CSM no 2.203/2014 – Competência em segundo grau do Colégio Recursal e não do Tribunal de Justiça. Remessa ao órgão julgador correspondente. Recurso não

Ementa:
Apelação. Competência. Procedimento do Juizado Especial. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública, no exercício da competência delegada pelo artigo 8o, inciso I, do Provimento CSM no 2.203/2014 – Competência em segundo grau do Colégio Recursal e não do Tribunal de Justiça. Remessa ao órgão julgador correspondente. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017829-85.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSPE, sendo apelada TEREZA MATSUO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos
autos para redistribuição. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-85.2018.8.26.0344 - Voto no 3891
2
Apelação no 1017829-85.2018.8.26.0344
Apelante: IAMSPE - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual
Apelada: Tereza Matsuo
Comarca: Marília
Juízo a quo: Dr. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
Voto no 3891

Apelação. Competência. Procedimento do Juizado
Especial. Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Ação em trâmite perante a Vara
da Fazenda Pública, no exercício da competência
delegada pelo artigo 8o, inciso I, do Provimento CSM
no 2.203/2014
Competência em segundo grau do
Colégio
Recursal
e
não
do
Tribunal
de
Justiça. Remessa ao órgão julgador correspondente.
Recurso não conhecido, com determinação.

Trata-se
de
apelação
interposta
pelo Instituto
de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE em face de
sentença (fls. 68/72) pela qual, em ação condenatória em obrigação
de fazer ajuizada por Tereza Matsuo, foi julgado procedente o pedido,
determinando-se a inclusão de Letícia Yuri de Carvalho Matsuo, na
condição de neta/ curatelada da autora, no rol de beneficiários dos
serviços de assistência à saúde disponibilizados pelo requerido. Ainda,
em se considerando sua condição de deficiente e interditada
civilmente, concedeu-se a tutela de urgência, fixando-se o prazo de 30
dias para o atendimento da determinação, sob pena de incidência de
multa diária fixada em R$ 500,00. Pela sucumbência, o apelante foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-85.2018.8.26.0344 - Voto no 3891
3
Inconformado, pugna o recorrente pela reforma da r.
sentença, para que seja julgado improcedente o pedido e revogada a
tutela de urgência concedida (fls. 78/89). Sustenta, em síntese, o que
segue: (I) escoamento do prazo de 180 dias assinalado na Lei Estadual
no 11.125/2002 para a inscrição de agregados; (II) legalidade do ato de
indeferimento da inscrição pretendida, uma vez que o rol taxativo da
legis-lação estadual não contempla a hipótese de inclusão de
neto/curatelado como dependente de contribuinte, apenas tutelados
sem economia própria; (III) prejuízo à previsibilidade orçamentária, em
decorrência da inscrição de beneficiários a qualquer tempo.

Às fls. 93/95, foi noticiado o cumprimento da ordem
judicial.

Contrarrazões às fls. 101/108.

É o relatório.

Colhe-se dos autos que o feito, em sua origem, tramitou
perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília.

Sobre a matéria, a Constituição Federal estabelece, em
seu artigo 98, inciso I, in verbis:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau;
(...)

Em atendimento ao preceito constitucional, foi editada a
Lei no 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-85.2018.8.26.0344 - Voto no 3891
4
estaduais. Posteriormente, por força da Emenda Constitucional no 22/99,
que acrescentou o parágrafo único ao artigo 98 da Constituição
Federal (que passou a ser § 1o, após a Emenda Constitucional no
45/2004), foi editada a Lei no 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no âmbito da Justiça Federal.
Diante dos resultados satisfatórios obtidos com a instituição dos juizados
especiais, sobreveio a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública. Tudo isso para dizer que estes últimos são
regidos pela lei que os instituiu e subsidiariamente, por aquelas outras. O
artigo 2o, da Lei no 12.153/09, assim dispõe:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...)
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Ocorre que, até o momento, não foram instalados
Juizados Especiais da Fazenda Pública em todas as comarcas do
Estado. Assim é que para regulamentar o funcionamento dos Juizados
Informais de Conciliação, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública, o Conselho Superior da Magistratura editou, em
02/09/2014, o Provimento CSM no 2.203/2014, que assim dispõe, em seus
artigos 8o e 39:

Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados
para processamento das ações de competência do JEFAZ:
I as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
III os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-85.2018.8.26.0344 - Voto no 3891
5
Art. 39. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais
e da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.

Dos dispositivos acima transcritos, infere-se que o
Provimento CSM no 2.2.03/2014 institui competência delegada no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e estabelece, em
segundo grau de jurisdição, a competência do Colégio Recursal. Nessa
linha, a compe-tência para processar e julgar os recursos interpostos
contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, no
exercício da competência delegada, é do Colégio Recursal e não do
Tribunal de Justiça, por aplicação analógica do disposto no artigo 109,
§§ 3o e 4o, da Constituição Federal.

No caso vertente, o feito principal é originário da
Comarca de Marília, que não tem Juizado Especial da Fazenda Pública,
mas dispõe de Vara da Fazenda Pública, daí porque o feito
tramita nesta última, para exercício de competência delegada. Daí a
competência
do
Colégio
Recursal
da
Circunscrição
Judiciária
correspondente à Comarca de Marília e não desta Câmara de Direito
Público, que perfilha este entendi-mento, conforme julgado que segue
transcrito:

Apelação Ação julgada pela Vara da Fazenda Pública de
São Vicente, exercendo as funções de Juizado Especial da
Fazenda Pública, nos termos do art. 8o, I, do Provimento no
2.203/2014,
do
Conselho
Superior
da
Magistratura
-
Competência recursal da Turma Recursal e não desta Corte
Competência declinada, com determinação de remessa
à Turma Recursal correspondente. Recurso não conhecido
(Apelação no 1003455-73.2016.8.26.0590 São Vicente rel.
Marrey Uint j. 14/08/2018).

Pelo exposto, não conheço deste recurso e determino a
remessa dos autos ao Colégio Recursal da Circunscrição Judiciária da
Comarca de Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017829-85.2018.8.26.0344 - Voto no 3891
6

PAOLA LORENA
Relatora